Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-87.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), sem, contudo, reconhecer a atenuante da confissão espontânea. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da atenuante, por haver admitido, em sede extrajudicial, que esteve na residência da vítima ciente da vigência das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, para ambos os crimes, quando o réu, em sede inquisitorial, admite parcialmente a prática do crime, especialmente em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ter sido utilizada como fundamento da condenação, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, o réu admitiu, em sede extrajudicial, ter ido à residência da vítima mesmo ciente das medidas protetivas impostas, o que configura confissão em relação ao crime de descumprimento de decisão judicial (art. 24-A da Lei Maria da Penha).
5. Inviável o reconhecimento da confissão quanto ao crime violação de domicílio, pois o fato de o réu ter invadido a residência da vítima, sem seu consentimento, não foi manifestado de forma expressa pelo próprio acusado.
6. Diante disso, é cabível o reconhecimento da atenuante apenas em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, com a consequente reanálise da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Sentença reformada. Pena redimensionada.